Tribunal: STF
Processo: Rcl 626
Classe: Rcl
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-04-01
Data de publicação: 1998-04-01

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. GARANTIA DA
AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: C.F., ART. 102,
I, l. HABEAS CORPUS: PARTE DO PEDIDO NÃO CONHECIDA. REMESSA DOS
AUTOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
I. - Cabe reclamação, ao Supremo Tribunal Federal, para a
preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas
decisões. C.F., art. 102, I, l.
II. - No caso, o Supremo Tribunal Federal não conheceu de
parte do pedido de habeas corpus, por se tratar de questão nova,
que não fora posta ao exame do Tribunal de Justiça, determinando a
remessa dos autos à Corte estadual, para que julgasse, como
entendesse de direito, o ponto da impetração que não foi objeto de
apreciação. O Tribunal, entretanto, não decidiu a controvérsia como
entendesse de direito. Preferiu não conhecer do pedido, sustentando
a  inviabilidade do writ, ao argumento de que não poderia "conceder
habeas corpus contra seus próprios atos".
III. - Reclamação julgada procedente, cassado o acórdão do
Tribunal-reclamado, para que outro seja proferido, com conhecimento
do pedido do habeas corpus, julgando-o o Tribunal como entender de
direito.